Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 248, §4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em execução de título extrajudicial.
II. Questão em Discussão Verificar a validade da citação realizada por meio de funcionário da portaria do condomínio e a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir III.1. A citação foi encaminhada ao endereço correto da executada, com AR assinado por funcionária da portaria, atendendo ao art. 248, §4o, do CPC. Não há exigência legal de autorização expressa para recebimento.
III.2. Quanto à gratuidade, a agravante não comprovou hipossuficiência, apresentando indícios de capacidade financeira (faturas de cartão, contratação de advogado particular, residência em área nobre, veículo próprio e vínculo empregatício com remuneração elevada). Ausentes os requisitos para concessão do benefício.
IV. Dispositivo Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade de justiça.

Legislação Aplicada: CPC/2015: arts. 248, §4o; 80; Constituição Federal: art. 5o, LXXIV
Jurisprudência Relevante: Acórdão 1398224, 0709959-24.2020.8.07.0020, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 03/02/2022.